Tribunal: TCU
Processo: 005.370/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1714/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.370/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Nelma Cursino Trigueirinho (XXX.881.008-XX); Paulo Cesar Tavares Rios (XXX.959.666-XX); Pedro Cesar de Carvalho (XXX.266.056-XX); Rosiana Vilela Lelo (XXX.161.016-XX); Rosilda Marculino Hemeterio da Silva (XXX.738.826-XX); Sergio Kuroki Takeishi (XXX.702.026-XX); Vania Maria Resende Campos (XXX.544.176-XX); Wagner Alves Nogueira (XXX.685.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Varginha/mg - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.